Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701013-69.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COLÉGIO. OBRA. HABITE-SE. NÃO EXPEDIÇÃO. APLICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. DIÁRIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ação civil pública em que o Ministério Público do DF e Territórios busca a majoração da multa cominatória imposta pelo descumprimento de determinação judicial que impediu o funcionamento de colégio sem a expedição de “Habite-se”. 2. A expedição da Carta de Habite-se após a sentença judicial não implica em perda do interesse de agir do requerente, uma vez que a tutela jurisdicional subsiste quanto à necessidade do requerido em responder pelos dias que funcionou sem a referida carta. 3. A multa cominatória tem o fim de forçar o cumprimento de uma obrigação (de não fazer, no caso em comento), devendo ser imposta em valor suficiente e compatível com a determinação, após fixação de prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537 do CPC). Assim, fixa-se a multa cominatória no intuito de obter mais agilidade e força coercitiva à determinação judicial, principalmente levando-se em conta o porte econômico-financeiro do réu e o grau de dano que o descumprimento possa causar. 4. Aplicando-se o caráter preventivo da multa, a fim de impedir eventual repetição de descumprimento judicial e dar credibilidade às determinações da justiça, garantindo a segurança da edificação e o atendimento às exigências legais de acessibilidade, mormente se tratando de escola que abriga diversas pessoas, principalmente crianças, a majoração da multa por dia de descumprimento atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando contradição no julgado, ao argumento de que este reconheceu haver dúvidas acerca dos supostos dias de descumprimento, contudo, manteve a penalidade aplicada pelos 14 (catorze) dias, sem qualquer fundamentação. Afirma que a multa cominatória é exorbitante, porquanto majorada pelo Tribunal em 500% (quinhentos por cento) daquela aplicada na sentença, razão pela qual requer a sua redução. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos na espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Demais disso, a turma julgadora, assentou o seguinte: “Com relação ao período de descumprimento de decisão judicial, ressalte-se que, embora a parte, em contrarrazões, tenha se insurgido quanto à quantidade dos dias, fato é que o descumprimento da decisão judicial restou incontroverso, não havendo que se falar em contradição. Quanto ao argumento de que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca das razões trazidas pelo embargante de que a mora na expedição do habite-se se deu em razão da omissão da Administração Pública, saliente-se que foi devidamente assentado que, após o deferimento da tutela de urgência determinando a obrigação de não-fazer, consistente na abstenção de ocupação ou exercício de atividades de ensino no prédio não licenciado, o apelado permaneceu em atividade pelo período de 14 (quatorze) dias, data em que sobreveio o decreto determinando a suspensão das aulas em razão da pandemia. Dessa forma, restaram fundamentadas as razões acerca da aplicação da multa em decorrência de descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando obrigação de não-fazer” (ID. 27020639 - Pág. 2). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de redução da multa cominatória, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, a turma julgadora assentou in verbis: “[...] Com relação à multa cominatória, tem-se que esta tem o fim de forçar o cumprimento de uma obrigação (de não fazer, no caso em comento), devendo ser imposta em valor suficiente e compatível com a determinação, após fixação de prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537 do CPC). Assim, fixa-se a multa cominatória no intuito de obter mais agilidade e força coercitiva à determinação judicial, principalmente levando-se em conta o porte econômico-financeiro do réu e o grau de dano que o descumprimento possa causar. Forte em tais razões, a redução da multa para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é considerada desproporcional ao descumprimento praticado pelo apelado, ainda que em curto lapso de tempo, se for levado em conta que somente não houve maior desobediência à determinação judicial, por motivo de força maior, decorrente da pandemia que assolou o mundo. Assim, embora o apelado já se encontre portador do Habite-se, deve ser aplicado, sobretudo, o caráter preventivo da multa, a fim de impedir eventual repetição de descumprimento judicial e dar credibilidade às determinações da justiça, garantindo a segurança da edificação e o atendimento às exigências legais de acessibilidade, mormente se tratando de escola que abriga diversas pessoas, principalmente crianças. Portanto, deve o valor fixado a título de astreinte ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), retroagindo tal aplicação à data da decisão inaugural, uma vez que a tutela definitiva se sobressai à provisória” (ID. 24637873 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016